Tribunal: TJES
Processo: 0000425-71.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-71.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 1234. DIREITO À SAÚDE. CACON/UNAON. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 106. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. REVOGAÇÃO TÁCITA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1002. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e na sua parte final dispõe que é garantido o acesso igualitário e universal às ações e serviços que promovam a proteção e a recuperação da saúde. O Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público do seu dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos , de modo universal e igualitário.

2)
Portanto, nas ações de fornecimento de medicamentos ou insumos, cabe ao autor optar por ajuizar a ação em face da União, Estado ou Município, individualmente, ou em conjunto. É certo que os entes federativos pactuaram entre si a divisão de compra de remédios. Esse pacto não produz efeitos em relação a terceiros, mormente se o efeito se referir ao afastamento da responsabilidade constitucional de garantia da saúde. A repartição das atribuições de compra e fornecimento de remédios serve para que o ente que se julgar prejudicado, em ação autônoma, venha a pedir o ressarcimento que entender cabível.

3)
Prevalece a competência do juízo conforme a escolha da parte no ajuizamento da ação, com determinação expressa pelo C. STF de impedimento de declinação de competência, ao passo que cabe ao Município e ao Estado, em ação autônoma, ressarcir-se do que vier a despender com a entrega do remédio, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda. Assim, não merece acolhida a tese recursal do Estado do Espírito Santo quanto à necessidade de imposição do ressarcimento no presente feito e, de igual modo, a tese recursal do Município de Iconha quanto à sua ilegitimidade passiva. Precedentes TJES.

4)
No que tange à alegação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao argumentar que o tratamento deveria ser buscado junto ao CACON/UNACON, cediço que a jurisprudência pátria consolida a compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelos centros especializados, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção à saúde e, naturalmente, pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

5)
Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que o laudo médico contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente à doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação que, embora disponibilizada pelo SUS, não estava disponível para o paciente quando buscou o serviço público de saúde. Outrossim, o autor afirmou não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA.

6)
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação.

7) Recursos conhecidos e desprovidos. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. Honorários recursais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da “Ação Condenatória de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” proposta por
AILTON RAMOS
, julgou procedente o pleito autoral para ratificar a decisão de fls. 88/88v que havia determinado que os Requeridos, ora Apelantes, fornecessem o medicamento pleiteado, no prazo de cinco dias, sem que houvesse solicitação, durante o período necessário para o tratamento da enfermidade, mediante apresentação da receita médica.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“a parte Autora pode receber de forma gratuita tanto o tratamento oncológico quanto, principalmente, os respectivos medicamentos por meio do cadastro no CACON, o qual inclusive realiza o referido tratamento oncológico, sem necessidade da interferência do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito”;
(ii)
“o Estado não tem competência para fornecer medicamentos ligados a programas de alta complexidade, mas tão somente para ressarcir o procedimento realizado pelos CACON ́s”;
(iii)
“o tratamento médico requisitado no presente processo judicial está entre os serviços de responsabilidade da União, motivo pelo qual a decisão judicial pode (e deve) impor que, em primeiro lugar, caiba ao ente federal a iniciativa de cumprimento de ordem judicial favorável ao paciente, restando ao Estado do Espírito Santo a obrigação de prestá-lo em caso de omissão do primeiro ente federativo, sendo assegurado o ressarcimento de eventual ônus financeiro”;
(iv)
não é cabível a condenação do Ente Público Municipal em honorários advocatícios, considerando que “no caso concreto a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo está atuando contra o próprio Estado do Espírito Santo”, ao passo que incide os termos da súmula nº 421 do STJ. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente o pleito autoral. Outrossim, “independente do resultado do julgamento, requer a exclusão do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
afirma, em epítome, que

“o Município de Iconha não é parte legítima a ser condenado ao fornecimento de medicamentos de responsabilidade dos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia, denominados de UNACON ́s e CACON ́s, inclusive conforme consta nos autos o Estado do Espírito Santo está fornecendo o medicamento pretendido”. Com isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade do Município Requerido, ora Apelante.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls. 331-335, opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos interpostos e, ainda, pelo conhecimento da remessa necessária, com a manutenção da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 337-340, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Iconha, requerendo ainda, em sede de contrarrazões, que a União seja incluída no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, que seja determinada, desde logo, a obrigação de ressarcimento por parte da União em relação ao custo de aquisição do medicamento requerido judicialmente.

Contrarrazões apresentadas por
AILTON RAMOS
nos IDs nº 8243440 e 8243441, pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos interpostos pelos requeridos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos da “Ação Condenatória de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” proposta por
AILTON RAMOS
, julgou procedente o pleito autoral para ratificar a decisão de fls. 88/88v que havia determinado que os Requeridos, ora Apelantes, fornecessem o medicamento pleiteado, no prazo de cinco dias, sem que houver solicitação, durante o período necessário para o tratamento da enfermidade, mediante apresentação da receita médica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Conforme narrado na peça vestibular, o autor, ora apelado, é portador de câncer de medula óssea, necessitando fazer uso do medicamento denominado Bortezomibe 3,5 mg. Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, o autor, ao tentar adquirir o medicamento por via administrativa, teria sido surpreendido com a recusa no atendimento dado pelo S.U.S. informando não poder fornecer o remédio, pois não o tem disponível. Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, que fosse determinado que os requeridos fornecessem o medicamento pleiteado (32 ampolas do medicamento BORTEZOMIBE), de modo a garantir a manutenção do tratamento do requerente pelo prazo que se fizer necessário.

Antes de analisar o pleito liminar, o juízo
a quo
solicitou parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), tendo sido acostado o respectivo parecer às fls. 78-87, concluindo que “o medicamento está indicado para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que tenham recebido pelo menos dois tratamentos anteriores e demonstrado progressão da doença” e que “constitui-se em opção terapêutica para o caso em tela” e que cabe “ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que é um CACON, a continuidade do tratamento (caso realmente o paciente já esteja inserido), que inclui aquisição e fornecimento do medicamento necessário (prescrito por um “possível médico do corpo clínico desse serviço” - prescrição sem identificação) e não à Secretaria de Estado de Saúde, independente de o medicamento ser contemplado ou não”.

Por meio da decisão de fl. 88/88v, o MM. Juiz de Direito deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que os requeridos fornecessem o medicamento pleiteado ao requerente, no prazo de cinco dias, sempre que houver solicitação, durante o período necessário para o tratamento da enfermidade, mediante a apresentação de receita médica.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatoriado, sobreveio prolação de sentença, julgando procedente o pleito autoral, confirmando os termos da decisão de fl. 88/88v.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“a parte Autora pode receber de forma gratuita tanto o tratamento oncológico quanto, principalmente, os respectivos medicamentos por meio do cadastro no CACON, o qual inclusive realiza o referido tratamento oncológico, sem necessidade da interferência do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito”;
(ii)
“o Estado não tem competência para fornecer medicamentos ligados a programas de alta complexidade, mas tão somente para ressarcir o procedimento realizado pelos CACON ́s”;
(iii)
“o tratamento médico requisitado no presente processo judicial está entre os serviços de responsabilidade da União, motivo pelo qual a decisão judicial pode (e deve) impor que, em primeiro lugar, caiba ao ente federal a iniciativa de cumprimento de ordem judicial favorável ao paciente, restando ao Estado do Espírito Santo a obrigação de prestá-lo em caso de omissão do primeiro ente federativo, sendo assegurado o ressarcimento de eventual ônus financeiro”;
(iv)
não é cabível a condenação do Ente Público Municipal em honorários advocatícios, considerando que “no caso concreto a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo está atuando contra o próprio Estado do Espírito Santo”, ao passo que incide os termos da súmula nº 421 do STJ. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente o pleito autoral. Outrossim, “independente do resultado do julgamento, requer a exclusão do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
afirma, em epítome, que

“o Município de Iconha não é parte legítima a ser condenado ao fornecimento de medicamentos de responsabilidade dos hospitais credenciados no SUS e habilitados em Oncologia, denominados de UNACON ́s e CACON ́s, inclusive conforme consta nos autos o Estado do Espírito Santo está fornecendo o medicamento pretendido”. Com isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade do Município Requerido, ora Apelante.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls. 331-335, opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos interpostos e, ainda, pelo conhecimento da remessa necessária, com a manutenção da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 337-340, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Município de Iconha, requerendo ainda, em sede de contrarrazões, que a União seja incluída no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, que seja determinada, desde logo, a obrigação de ressarcimento por parte da União em relação ao custo de aquisição do medicamento requerido judicialmente.

Contrarrazões apresentadas por
AILTON RAMOS
nos IDs nº 8243440 e 8243441, pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos interpostos pelos requeridos.

Pois bem.

De plano, destaca-se que o art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e na sua parte final dispõe que é garantido o acesso igualitário e universal às ações e serviços que promovam a proteção e a recuperação da saúde.

O Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público do seu dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos , de modo universal e igualitário. Vejamos a redação original do Acórdão do Supremo Tribunal Federal que ensejou a edição do Tema 793:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente .

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.". (RE 855178 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, nas ações de fornecimento de medicamentos ou insumos, cabe ao autor optar por ajuizar a ação em face da União, Estado ou Município, individualmente, ou em conjunto.

É certo que os entes federativos pactuaram entre si a divisão de compra de remédios. Esse pacto não produz efeitos em relação a terceiros, mormente se o efeito se referir ao afastamento da responsabilidade constitucional de garantia da saúde. A repartição das atribuições de compra e fornecimento de remédios serve para que o ente que se julgar prejudicado, em ação autônoma, venha a pedir o ressarcimento que entender cabível.

Importante destacar ainda que o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14 do C. STJ proveniente dos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC, sobre dispensação de medicamentos não incorporados pelo SUS, firmou a seguinte tese jurídica:

"A) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar ;

B) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

C) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)".

(STJ; Relator: Ministro GURGEL DE FARIA; Primeira Seção; Data do Julgamento: 12.4.2023).

No mesmo sentido entendeu o C. STF, por decisão do Relator Ministro Gilmar Mendes, que foi referendada pela Suprema Corte, em recurso relacionado ao Tema 1.234 de Repercussão Geral:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234 , tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde .

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada;

diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada."

(RE 1366243 TPI-Ref, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 19/04/2023, Publicação: 25/04/2023).

Dessa forma, prevalece a competência do juízo conforme a escolha da parte no ajuizamento da ação, com determinação expressa pelo C. STF de impedimento de declinação de competência.

Cabe ao Município e ao Estado, em ação autônoma, ressarcir-se do que vier a despender com a entrega do remédio, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.

Nesse jaez, destaco o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO.
1- Devida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado. Precedentes deste TJES
. 2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – APELAÇÃO CÍVEL nº 0000191-28.2019.8.08.0019 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em 12/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PARA O ESTADO FIGURAR NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PRESERVADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade ad causam para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, competindo, a princípio, ao demandante a escolha contra quem deseja litigar e à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência interna do SUS ou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro (Tema Repercussão Geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal). 2) Atualmente, o Poder Judiciário deve observar as orientações vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 14 e pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental parcialmente deferida no RE nº 1.366.243/SC (Tema Repercussão Geral nº 1234), de modo que: i) nas demandas que objetivem compelir o Poder Público na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA e padronizados, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência; e ii) nos processos que objetivem compelir o Poder Público no fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu litigar, ao menos até o julgamento definitivo do Tema Repercussão Geral nº 1234. 3) Na hipótese, o Ministério Público Estadual agravado optou por ajuizar a ação civil pública em desfavor exclusivamente do Estado do Espírito Santo agravante objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não padronizados, visto que os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde, de forma que descabe aqui acolher o pedido de que o fornecimento dos medicamentos seja redirecionado à União, que sequer figura no polo passivo, inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da suposta inércia do CACON/UNACON em disponibilizar o tratamento recomendado ao substituído pelo agravado.
4) A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcis os custos de sua aquisição
. 5) Recurso desprovido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005964-84.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Julgado em 11/09/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) 2. Soma-se a isso o fato de que o laudo médico do profissional oncológico que receitou o fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o agravado e a imprescindibilidade do medicamento, afirmando que a consequência de sua não utilização é o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001060-26.2020.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES – Julgado em 15/10/2020).

Assim, não merece acolhida a tese recursal do Estado do Espírito Santo quanto à necessidade de imposição do ressarcimento no presente feito e, de igual modo, a tese recursal do Município de Iconha quanto à sua ilegitimidade passiva.

No que tange à alegação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao argumentar que o tratamento deveria ser buscado junto ao CACON/UNACON, cediço que a jurisprudência pátria consolida a compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelos centros especializados, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção à saúde e, naturalmente, pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

Fixado esse ponto, consigno ainda que, na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que o laudo médico contém a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente à doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação que, embora disponibilizada pelo SUS, não estava disponível para o paciente quando buscou o serviço público de saúde.

Outrossim, o autor afirmou não possuir condições de arcar com o medicamento de alto custo, além de se tratar de medicamento registrado na ANVISA.

Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Desta feita, as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

A propósito, em decisão unânime e recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002) entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

O entendimento recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem esposado o entendimento que se coaduna com o Pretório Excelso. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028601-24.2010.8.08.0048 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
2. No exercício da curadoria especial, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Embargados BANCO BRADESCO S/A E OUTROS; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 03 de Maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048100286011, Relator :
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022)grifo meu.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA Ap.CÍVEL Nº 0001169-28.2016.8.08.0013 EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBDOS: D.P.D.E.D.E.S relatorA: desª. CONV. MARIANNE JUDICE DE MATTOS EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II.
Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que após o julgamento do AgRg na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário, inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna
. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 013160011386, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto :
MARIANNE JUDICE DE MATTOS,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

Remessa necessária. ação ordinária cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada inaudita pars. CONCESSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA. DESIStÊNCIA VERIFICADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE de agir. remessa necessária CONHECIDA. sentença ALTERADA. [...].5. O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.
Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.
6. Remessa Necessária Conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024120460746, Relator:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL CONDENAÇÃO DO ESTADO A PAGAR HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA A ELE VINCULADA SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1-Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. 2- Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES. 3- Depois da Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para saplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF. 4-Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190046012, Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pela manutenção da condenação já fixada na sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos Pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do decisum objurgado.

Por fim, considerando o desprovimento dos recursos interpostos, na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos requeridos em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar